Tribunal: TJMT
Processo: 1017291-13.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1017291-13.2023.8.11.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto: [Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator: Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Redator Designado: Des, DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Partes:

[VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (AGRAVANTE), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (AGRAVADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 034.045.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. VENCIDO A RELATORA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O LEVANTAMENTO DA PENHORA EM IMÓVEL ARREMATADO JUDICIALMENTE, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE MÁCULA TRANSRESCISÓRIA ANTERIOR À SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARREMATAÇÃO PERFECTIBILIZADA COM A ASSINATURA DO AUTO (ART. 903 DO CPC) – ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL – INVIABILIDADE DE, NOS PRÓPRIOS AUTOS, A SUA ANULAÇÃO, SOB PENA DE PROPICIAR INSEGURANÇA JURÍDICA ÀS ALIENAÇÕES JUDICIAIS – EVENTUAIS PREJUÍZOS DEVEM SER INDENIZADOS EM AÇÃO AUTÔNOMA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O prazo de dez dias para suscitar nulidade da arrematação, deve ser veiculada em ação autônoma, em que a arrematante figurará como litisconsorte necessária, sendo assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Além disso, a anulação de arrematação perfeita e acabada, caso ocorra, causará insegurança jurídica às partes, desprestigiando, sobremodo, o instituto de alienação judicial.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 0001213-16.2009.8.11.0011, movidos em face de
JOSÉ BRITO DE SOUZA

JÚNIOR
,
“que “em prosseguimento” determinou o levantamento das penhoras contidas nos autos”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“cuida-se de Execução de Sentença proposto por Elias Mendes Leal Filho em desfavor de José Brito Junior em razão da liquidação da sentença proferida nos autos n. 086/1997 da 3ª Vara Cível de Cáceres (posteriormente redistribuídos para a 2ª Vara Cível de Mirassol do Oeste sob n° 1213- 16.2009.811.0011 (Código 74819)) que ao julgar a Ação de Reintegração, entendeu: (...) “pela natureza dúplice da ação possessória (CPC, art. 922), uma vez que o autor já colheu a safra do bananal, estando prejudicada a manutenção do réu na posse, deve o autor indenizar os prejuízos causados ao réu, consistente no pagamento da produção do bananal, na área de 80 hectares, sendo, aproximadamente, 6.000 covas de banana de fritar e 70.000 covas de banana maça, deduzidos os custos da colheita, a ser apurado em arbitramento, na liquidação da sentença””
(sic).

Assevera que
“no curso da execução foram efetivadas penhoras de semoventes (fl. 426 e fl. 443), de veículo (fl. 428) e de duas áreas rurais, uma denominada “Rancho Queimado” (fl. 435) e outra denominada “Rancho Primavera” (fls. 458)”
(sic).

Diz que
“desses bens a área rural denominada “Rancho Queimado” foi levada a leilão, a qual foi arrematada pela Agropecuária Novo Milênio Ltda, ora Agravante, conforme autos de penhora e de arrematação”
(sic).

Ressalta que,
“posteriormente, o exequente Elias Mendes Leal Filho cedeu a totalidade dos créditos executados em favor da Agropecuária Novo Milênio Ltda, fls. 962/969 daqueles autos”
(sic).

Anota que
“após a apreciação de diversos recursos e incidentes processuais, foi proferida decisão que declarou a regularidade da arrematação e determinou a expedição de Carta de Arrematação e de Mandado de Imissão na Posse em favor da exequente/arrematante. Entretanto, ante o ajuizamento de Ação Anulatória da Arrematação sob n° 0003494-27.2018.8.11.0011 proposta pelo Agravado, a Carta de Arrematação somente foi expedida após o Julgamento da mesma e respectivo Trânsito em Julgado”
(sic).

Pondera que
“a ação Anulatória da Arrematação foi julgada improcedente, após a interposição de recursos pelo Agravado, transitou em julgado em 24.08.2018 mantendo-se inalterada”
(sic).

Afirma que, na sequência,
“a Agropecuária Novo Milênio foi imitida na posse em e houve a transferência da propriedade. Todavia, em 10.05.2022 foi juntado acórdão proferido pela COLENDA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO que, após o julgamento de embargos de declaração, deu provimento ao recurso para o fim de reconhecer vício transrescisório que fulminaria a própria sentença que serve como título executivo da presente execução”
(sic).

Aduz que
“José Brito de Souza Júnior, reiterou os pedidos de levantamento de penhoras constantes nos autos e pugnou pela restituição da Fazenda Rancho Queimado, id_43381098 pág. 8 fls. 48, estância rancho Primavera id_43379267 págs. 7 fls. 76, conforme averbações de id_43379267 págs. 7 fls. 277, matrículas 14.392 e 25.010 RGI Cáceres, Id. 121510103”
(sic).

Discorre que
“entre um ato e outro após o julgamento de embargos de declaração opostos pelo terceiro Osmar Antunes de Oliveira, o Juízo assim deliberou “Em prosseguimento, tendo em vista o teor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, bem como o trânsito em julgado, determino o levantamento da penhora contidas nos autos, bem como determino que o depositário para que promova a devolução do gado e apresente demonstrativo da evolução do rebanho de 2001, até a presente data, no prazo de 15 dias, ou esclareça o destino dos bens. Cumpra-se, expeça-se o necessário.””
(sic).

Assegura que, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, a arrematação da área rural denominada “Rancho Queimado” restou
“perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903 do CPC”
(sic), pois
“no dia 13.09.2018, pela decisão de fls. 1.287/1.288 (anexo II), a magistrada que conduzia o feito declarou a regularidade da arrematação e determinou a expedição de Carta de Arrematação e de Mandado de Imissão na Posse em favor da arrematante”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, inicialmente requer
“a concessão de tutela de urgência recursal, para suspender r. Decisão vergastada (ID n°. 122267905) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n°. 0001213-16.2009.8.11.0011 até que o Mérito deste Recurso no tocante a impossibilidade do levantamento da penhora da fazenda rancho queimado, ante a arrematação realizada e seus efeitos”
(sic).

No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso
“para reformar a r. Decisão Interlocutória ID n°. 122267905) e, por conseguinte, reconhecer a impossibilidade do levantamento da penhora da fazenda rancho queimado, ante a arrematação realizada e seus efeitos”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 176880183.

O presente recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do e. Des. Guiomar Teodoro Borges, vindo-me então os autos conclusos, ante a prevenção ao Agravo de Instrumento nº. 5092/2016.

Em seguida, sobreveio a apresentação da contraminuta pelo recorrido sob o Id. 177002150, rebatendo os termos da inicial e vindicando pelo seu desprovimento.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 10/08/2023, conforme decisão de Id. 177582150.

A parte agravada apresenta nova peça de contraminuta ao agravo de instrumento no Id. 178882198, sendo de teor idêntico à anteriormente apresentada.

Informações do juízo
a quo
na peça Id. 179157083.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALMIR GABRIEL NUNES, OAB/MT 28.483/O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 0001213- 16.2009.8.11.0011,
“que “em prosseguimento” determinou o levantamento das penhoras contidas nos autos”
(sic).

A parte agravante aduz, em suma, que a arrematação da área rural denominada “Rancho Queimado” restou
“perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903 do CPC”
(sic), pois
“no dia 13.09.2018, pela decisão de fls. 1.287/1.288 (anexo II), a magistrada que conduzia o feito declarou a regularidade da arrematação e determinou a expedição de Carta de Arrematação e de Mandado de Imissão na Posse em favor da arrematante”
(sic).

Pugna pelo provimento do presente recurso
“para reformar a r. Decisão Interlocutória ID n°. 122267905 e, por conseguinte, reconhecer a impossibilidade do levantamento da penhora da fazenda rancho queimado, ante a arrematação realizada e seus efeitos”
(sic).

Inicialmente, convém consignar que o
decisum
que fundamenta o presente instrumental, em suma, decorre do v. acórdão proferido no bojo do RAI nº. 5092/2016, de minha relatoria, que inicialmente não havia sido conhecido ante a ofensa ao disposto no art. 526 do CPC/73 (falta de comunicação da sua interposição no juízo
a quo
), mas em última instância, houve a anulação pelo STJ, com a consequente determinação de reapreciação do mesmo (Id 43384451 – págs. 186/189).

E justamente em decorrência do provimento do referido recurso, a parte executada/agravada (José Brito de Souza Junior) atravessou petição requerendo, dentre outros pontos,
“
a suspensão de atos de imissão na posse e outros decorrentes da arrematação
, prosseguindo com análise da prestação de contas de bem semovente penhorado”
(sic – Id 43379242, pág. 86 dos autos de origem).

Concomitante a isso, a parte arrematante/agravante (Agropecuária Novo Milênio Ltda.) requereu a suspensão da tramitação do feito até ulterior trânsito em julgado do recurso retromencionado (Id 43852317), o que restou deferido pelo togado singular por meio da decisão de Id 81051317, até culminar posteriormente com a ordem de levantamento da penhora ora objurgada pelo novel recurso.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise do recurso:

“(...) analisando os autos, bem assim a decisão embargada, é cristalina a inadequação da via eleita pelo embargante, porquanto não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, desta feita, pretendendo o requerido à rediscussão da matéria, que deverá se valer do meio adequado.

Assim, o alegado pela embargante seria seu inconformismo com o resultado dado. Deve ser dito que o mero inconformismo com a decisão, quanto este inconformismo representa discordância com a decisão tomada, não representa obscuridade. Não se mostra omissa, contraditória ou obscura a decisão quando o julgador claramente adota uma solução devidamente fundamentada.

Ademais, a parte embargante faz alegações em relação ao Tribunal ter analisado a questão se ele estaria na posse do rebanho, mas a questão discutida nos autos do processo indicado dizem respeito apenas se ele era ou não proprietário do rebanho, silenciado quanto a se ele estaria na posse ou não. Ademais, naqueles autos, a parte embargante buscou reconhecer a propriedade do rebanho, mas seu pedido restou julgado improcedente.

Deve-se rememorar que, agora, a discussão diz respeito a se o embargante estaria na posse dos bens em razão de ter assinado termo de depositário do bens por ocasião da penhora. Em razão de que os autos registram estar o embargante em tal condição, não tem relação com ele ser proprietário ou não. Além disso, pelo fato de os autos registrarem ter ele assinado termo de depositário do rebanho por ocasião da penhora, deve ele, ao menos ser intimado para entregar os bens ou esclarecer o destino do rebanho

Por isso, as razões encontradas nos embargos visam à reforma da sentença para se amoldar ao entendimento da parte embargante, entendimento este que já foi esclarecido nesta decisão. Assim, a fundamentação dos Embargos de Declaração deveria compor recurso próprio, que seria o recurso de reforma, dirigido à instância própria.

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SEREM TEMPESTIVOS, MAS OS REJEITO
, nos termos lançados, mantendo a decisão outrora proferida (Id 43379242, pág. 4/6).

Em prosseguimento,
TENDO EM VISTA O TEOR DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO O TRÂNSITO EM JULGADO, DETERMINO O LEVANTAMENTO DA PENHORA CONTIDAS NOS AUTOS
, bem como determino que o depositário para que promova a devolução do gado e apresente demonstrativo da evolução do rebanho de 2001, até a presente data, no prazo de 15 dias, ou esclareça o destino dos bens”
(Id. 122267905 – autos de origem) (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que o douto magistrado de primeiro grau agiu de forma escorreita ao manter o levantamento da penhora realizada nos autos, no caso, em relação à área rural denominada “Rancho Queimado”.

Com efeito, diante do reconhecimento do vício transrescisório no RAI nº. 0005092-20.2016.811.0000 de minha Relatoria, é consectário da nulidade reconhecida e ensejadora da extinção da execução de título judicial o decaimento dos atos que desta derivam, dentre os quais, a hasta pública e arrematação judicial, forte na premissa de que nulo o ato,
“consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam”
(art. 281 do CPC).

A propósito, colaciono o julgado do referido RAI nº. 0005092-20.2016.811.0000:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFENSA À COISA JULGADA – AFASTADA - ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE ABSOLUTA – RECONHECIDA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em ofensa à coisa julgada quando a ação rescisória e a ação anulatória de ato jurídico, embora julgadas improcedentes, não enfrentaram o mérito trazido à baila na exceção de pré-executividade, haja vista que a primeira não foi acolhida por ausência de fato novo, enquanto que o embasamento da última sustentou-se na reapreciação da matéria vertida na pretensão rescindenda.
Ademais,
“O defeito ou a ausência de intimação (...) impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1456632/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 07/02/2017, DJe 14/02/2017). Nesse passo,
TOLHIDO O DIREITO DE DEFESA E FRENTE AS PARTICULARIDADE DO CASO, A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DEVE SER ACOLHIDA, COMO ÚLTIMA CHANCE DO EXECUTADO/AGRAVANTE EXERCER AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS QUE LHES SÃO ASSEGURADAS
.
O CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE ACATOU O PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE MEMORIAIS FINAIS E CONDENOU O ORA EXECUTADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA PLANTAÇÃO DE BANANA, SEM QUALQUER OPORTUNIDADE DE DEFESA, PELOS VÍCIOS MAIS GRAVES DE ERROS DE ATIVIDADE - ERROR IN PROCEDENDO -, SOBREPONDO-SE À COISA JULGADA.
Assim,
A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE, UMA VEZ QUE O ALEGADO PREJUÍZO DESAFIA NÃO SÓ AÇÃO PRÓPRIA, COMO TAMBÉM AMPLA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
”
(N.U 0005092-20.2016.8.11.0000, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

Nesta linha de intelecção, registro que não se desconhece da redação do art. 903, § 4º do CPC e dos hodiernos entendimentos jurisprudenciais sedimentados no sentido de que o desfazimento da arrematação demandaria o ajuizamento de ação de autônoma.

Contudo, o caso vertente não se amolda às hipóteses do 903 do CPC e aos entendimentos jurisprudenciais que o prelecionam, isso porque a grave mácula reconhecida e ensejadora do desfazimento dos conseguintes atos processuais é antecedente à própria sentença proferida na fase de conhecimento do processo, acarretando a nulidade do próprio édito que lastreia a execução, de modo que a sentença proferida e toda a fase de execução sequer existiram tecnicamente em face do executado.

Em outras palavras, no julgado acima referido foi reconhecido que sequer foi formado o título exequendo, de modo que do nada, nada pode advir, sendo imperativo da grave mácula transrecisória reconhecida o desfazimento de todos os atos que a sucederam, dentre os quais, a arrematação judicial.

Ademais, exigir, no caso, o ajuizamento de ação para fim específico de desfazimento da arrematação poderia dar ensejo à incidência de possível prazo sobre tal pretensão, o que não deve ser admitido porque o desfazimento da sentença, da execução e arrematação são corolários da gravíssima macula procedimental reconhecida como ensejadora de nulidade, a qual não se submete a prazo algum.

De outra feita, saliento que o § 4º do art. 903 preleciona que “poderá” ser pleiteada a invalidação da arrematação por ação autônoma, verbo que deixa claro se tratar de mera possibilidade de ajuizamento da demanda autônoma para invalidação, não excluindo, por conseguinte, a viabilidade do reconhecimento da invalidade da arrematação no bojo do próprio processo, mormente ao sobrelevar que o contraditório judicial foi amplamente propiciado ao arrematante,
in casu
, no bojo do presente recurso.

Neste contexto, reforçando a viabilidade de desfazimento da arrematação
independentemente
da via de ação autônoma, convém destacar ser ilógico admitir a possibilidade de reconhecimento do vício transrecisório por mera petição e não admitir o desfazimento de seus consectários também de forma mais singela, no bojo do próprio processo em que reconhecida a mácula em prestígio à efetividade processual, como ocorre no caso em análise, mormente quando contemplado o contraditório judicial ao prejudicado (no caso, via recurso).

A propósito,
mutatis mutandis
:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Cuida-se de ação renovatória de locação julgada antecipadamente, tendo em vista o reconhecimento da revelia da ré. 2. Interposição de recurso de apelação suscitando preliminar de nulidade do processo por vício de citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a citação de pessoa jurídica efetivada em endereço diverso de sua sede ou filial e recebida por pessoa estranha aos seus quadros sociais ou de funcionários. (...) 6.
O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício Superior Tribunal de Justiça transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.

7. Os deveres de informação, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação, exigíveis das partes na execução dos contratos, não têm a força de expungir o princípio constitucional do devido processo legal. 8. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. 9. No caso, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa, seguido de julgamento antecipado da lide, a despeito da alegação de que indispensável a produção de prova pericial para estabelecer o valor real do aluguel mensal referente ao imóvel. 10. Recurso especial provido.”
(REsp 1449208/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7.
Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido."
(REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022)

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL
. ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE
DA CITAÇÃO
NA FASE COGNITIVA
, PELA AUTORA-EXEQÜENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE PLENO IURE.
INTERESSE. RECURSO PROVIDO. I -
A nulidade pleno iure deve ser apreciada pelo órgão julgador mesmo de ofício, não se sujeitando à coisa julgada, como é o caso do defeito de citação, salvo eventual suprimento,
comunicando-se aos atos subseqüentes
.
II - A citação, como ato essencial ao devido processo legal, à garantia e segurança do processo como instrumento de jurisdição, deve observar os requisitos legais, pena de nulidade quando não suprido o vício, o qual deve ser apreciado mesmo no curso da execução da sentença.”
(REsp n. 100.998/SP, relator Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 27/4/1999, DJ de 21/6/1999, p. 158.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283/STF. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. DUPLO LEILÃO. 1. Encontrando-se o acórdão recorrido apoiado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo, a falta de impugnação de um deles atrai a incidência da Súmula n. 283 da Suprema Corte. 2. "Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação" (Súmula n. 128/STJ). 3.
O desfazimento da arrematação por vício de nulidade pode ser declarado de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte interessada, nos próprios autos da execução.

4. Recurso especial não-conhecido.”
(REsp n. 130.911/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/12/2004, DJ de 28/2/2005, p. 259.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A- VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Dr. Marcos André da Silva, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 0001213-16.2009.8.11.0011, movidos em face de JOSÉ BRITO DE SOUZA JÚNIOR, “que “em prosseguimento” determinou o levantamento das penhoras contidas nos autos” (sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que “cuida-se de Execução de Sentença proposto por Elias Mendes Leal Filho em desfavor de José Brito Junior em razão da liquidação da sentença proferida nos autos n. 086/1997 da 3ª Vara Cível de Cáceres (posteriormente redistribuídos para a 2ª Vara Cível de Mirassol do Oeste sob n° 1213- 16.2009.811.0011 (Código 74819) que ao julgar a Ação de Reintegração, entendeu: (...)
“pela natureza dúplice da ação possessória (CPC, art. 922), uma vez que o autor já colheu a safra do bananal, estando prejudicada a manutenção do réu na posse, deve o autor indenizar os prejuízos causados ao réu, consistente no pagamento da produção do bananal, na área de 80 hectares, sendo, aproximadamente, 6.000 covas de banana de fritar e 70.000 covas de banana maça, deduzidos os custos da colheita, a ser apurado em arbitramento, na liquidação da sentença” (sic).

Assevera que
“no curso da execução foram efetivadas penhoras de semoventes (fl. 426 e fl. 443), de veículo (fl. 428) e de duas áreas rurais, uma denominada “Rancho Queimado” (fl. 435) e outra denominada “Rancho Primavera” (fls. 458)” (sic).

Diz que
“desses bens a área rural denominada “Rancho Queimado” foi levada a leilão, a qual foi arrematada pela Agropecuária Novo Milênio Ltda, ora Agravante, conforme autos de penhora e de arrematação” (sic).

Ressalta que,
“posteriormente, o exequente Elias Mendes Leal Filho cedeu a totalidade dos créditos executados em favor da Agropecuária Novo Milênio Ltda, fls. 962/969 daqueles autos” (sic).

Anota que
“após a apreciação de diversos recursos e incidentes processuais, foi proferida decisão que declarou a regularidade da arrematação e determinou a expedição de Carta de Arrematação e de Mandado de Imissão na Posse em favor da exequente/arrematante. Entretanto, ante o ajuizamento de Ação Anulatória da Arrematação sob n° 0003494-27.2018.8.11.0011 proposta pelo Agravado, a Carta de Arrematação somente foi expedida após o Julgamento da mesma e respectivo Trânsito em Julgado” (sic)
.

Pondera que
“a ação Anulatória da Arrematação foi julgada improcedente, após a interposição de recursos pelo Agravado, transitou em julgado em 24.08.2018 mantendo-se inalterada”
(sic).

Afirma que, na sequência,
“a Agropecuária Novo Milênio foi imitida na posse em e houve a transferência da propriedade. Todavia, em 10.05.2022 foi juntado acórdão proferido pela COLENDA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO que, após o julgamento de embargos de declaração, deu provimento ao recurso para o fim de reconhecer vício transrescisório que fulminaria a própria sentença que serve como título executivo da presente execução”
(sic).

Aduz que
“José Brito de Souza Júnior, reiterou os pedidos de levantamento de penhoras constantes nos autos e pugnou pela restituição da Fazenda Rancho Queimado, id_43381098 pág. 8 fls. 48, estância rancho Primavera id_43379267 págs. 7 fls. 76, conforme averbações de id_43379267 págs. 7 fls. 277, matrículas 14.392 e 25.010 RGI Cáceres, Id. 121510103” (sic)
.

Discorre que “entre um ato e outro após o julgamento de embargos de declaração opostos pelo terceiro Osmar Antunes de Oliveira, o Juízo assim deliberou
“Em prosseguimento, tendo em vista o teor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, bem como o trânsito em julgado, determino o levantamento da penhora contidas nos autos, bem como determino que o depositário para que promova a devolução do gado e apresente demonstrativo da evolução do rebanho de 2001, até a presente data, no prazo de 15 dias, ou esclareça o destino dos bens. Cumpra-se, expeça-se o necessário.” (sic).

Assegura que, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, a arrematação da área rural denominada “Rancho Queimado” restou
“perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903 do CPC” (sic),
pois
“no dia 13.09.2018, pela decisão de fls. 1.287/1.288 (anexo II), a magistrada que conduzia o feito declarou a regularidade da arrematação e determinou a expedição de Carta de Arrematação e de Mandado de Imissão na Posse em favor da arrematante” (sic).

Com base nos pressupostos legais, inicialmente requer
“a concessão de tutela de urgência recursal, para suspender r. Decisão vergastada (ID n°. 122267905) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n°. 0001213-16.2009.8.11.0011 até que o Mérito deste Recurso no tocante a impossibilidade do levantamento da penhora da fazenda rancho queimado, ante a arrematação realizada e seus efeitos” (sic).

No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso
“para reformar a r. Decisão Interlocutória ID n°. 122267905) e, por conseguinte, reconhecer a impossibilidade do levantamento da penhora da fazenda rancho queimado, ante a arrematação realizada e seus efeitos” (sic).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Eminentes pares.

É necessário fazer um breve intróito do caso em análise,

O recurso advém do Cumprimento de Sentença proposto por Elias Mendes Leal Filho em desfavor de José Brito Junior em razão da liquidação da sentença proferida nos autos n. 086/1997 da 3ª Vara Cível de Cáceres (posteriormente redistribuídos para a 2ª Vara Cível de Mirassol do Oeste sob n°1213- 16.2009.811.0011 (Código 74819) que, ao julgar a Ação de Reintegração, entendeu: (...) “pela natureza dúplice da ação possessória (CPC, art. 922), uma vez que o autor já colheu a safra do bananal, estando prejudicada a manutenção do réu na posse, deve o autor indenizar os prejuízos causados ao réu, consistente no pagamento da produção do bananal, na área de 80 hectares, sendo, aproximadamente, 6.000 covas de banana de fritar e 70.000 covas de banana maça, deduzidos os custos da colheita, a ser apurado em arbitramento, na liquidação da sentença” .

No curso do Cumprimento foram efetivadas penhoras de semoventes, de veículo e de duas áreas rurais, uma denominada “Rancho Queimado” e outra denominada “Rancho Primavera”.

A área rural denominada “Rancho Queimado” foi levada a leilão, a qual foi arrematada pela Agropecuária Novo Milênio Ltda, ora Agravante, conforme autos de penhora e de arrematação.

O exequente Elias Mendes Leal Filho cedeu a totalidade dos créditos executados em favor da Agropecuária Novo Milênio Ltda, ora Agravante, posteriormente, foi proferida decisão que declarou a regularidade da arrematação e determinou a expedição de Carta de Arrematação e de Mandado de Imissão na Posse em favor da exequente/arrematante, ora Agravante.

No entanto, houve o ajuizamento de Ação Anulatória da Arrematação sob n° 0003494-27.2018.8.11.0011 proposta pelo Agravado, a Carta de Arrematação somente foi expedida após o Julgamento da mesma e respectivo Trânsito em Julgado.

A Ação Anulatória da Arrematação foi julgada improcedente, após a interposição de recursos pelo Agravado, transitou em julgado em 24.08.2018, mantendo-se inalterada.
Em seguida, a Agravante foi imitida na posse e transferência da propriedade.

Todavia, em 10.05.2022, foi juntado acórdão proferido pela colenda 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO que, após o julgamento de embargos de declaração, deu provimento ao recurso para o fim de reconhecer vício transrescisório que fulminaria a própria sentença que serve como título executivo da presente execução.

O executado, Jose Brito de Souza Júnior, reiterou os pedidos de levantamento de penhoras constantes nos autos e pugnou pela restituição da Fazenda Rancho Queimado, da Estância Rancho Primavera.

Após o julgamento de embargos de declaração opostos pelo terceiro Osmar Antunes de Oliveira, o Juízo deliberou determinado o levantamento das penhoras contidas nos autos, razão pela qual o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Analisando com acuidade os autos, entendo que a arrematação é perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC, uma vez que não possui vício intrínseco e insanável da própria arrematação, uma vez que foram observados os procedimentos legais pelo Juízo condutor, sendo inclusive a Carta de Arrematação e Mandado de Imissão na Posse somente expedidos após o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Arrematação, proposta pelo ora agravado.

O § 1º, do art. 903, do CPC especifica que a arrematação poderá ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. [...]

§ 2º O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1º, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

In casu
, além do prazo de dez dias para suscitar nulidade da arrematação, necessariamente deve ser veiculada em ação autônoma, em que a arrematante figurará como litisconsorte necessária, sendo assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Dessa forma, entendo que a anulação de arrematação perfeita e acabada não deve ser atingida, uma vez que poderá causar insegurança jurídica às partes e, assim, eventuais prejuízos devem ser indenizados em ação autônoma.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE DESFAZIMENTO DA ARREMATAÇÃO. ART. 903, DO CPC. A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO TORNA O ATO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL, SENDO INVIÁVEL, NOS PRÓPRIOS AUTOS, A SUA ANULAÇÃO, SOB PENA DE PROPICIAR INSEGURANÇA JURÍDICA ÀS ALIENAÇÕES JUDICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 50223066220238217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 29- 03-2023)

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo
PROVIMENTO
do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a impossibilidade de levantamento da penhora da Fazenda Rancho Queimado, ante a arrematação realizada e seus efeitos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 8 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1ª VOGAL, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2ª VOGAL, O PROVEU.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL - CONVOCADO):

A r. decisão aprovada determinou o levantamento de penhora formalizada no bojo de execução (cumprimento de sentença).

Ocorre que o bem penhorado, Fazenda Rancho Queimado, objeto de penhora, fora arrematado pela aqui agravante, com Carta de Arrematação registrada e inclusive com imissão na posse do imóvel.

Nota-se que contra a arrematação do imóvel fora proposta ação anulatória, mas julgada improcedente e já coberta pela “
res judicata
”.

E mais, contra o julgado que dera ensejo à execução (cumprimento de sentença), que levou ensejo à arrematação, fora proposta rescisória, julgada improcedente, também já coberta pela “
res judicata
”.

De tal sorte que o título (sentença condenatória), que sustentou todo processo executivo, permaneceu hígido até à arrematação e registro da Carta.

Verdade que, após a arrematação, registro e consequente imissão da arrematante, ora agravante, na posse da Fazenda Rancho Queimado, sobreveio decisão do Tribunal de Justiça, que anulou o processo de conhecimento, objeto da execução, com base em cujo procedimento foram realizados atos de constrição e mesmo expropriação de bens do requerido e executado.

De tal modo que a r.decisão agravada fora proferida na execução de sentença que, dando cumprimento ao acordão que anulou o processo de conhecimento, ordenou o levantamento dos atos constritivos levados à efeito na execução que se processava, aí incluído o imóvel, Fazenda Rancho Queimado, que a arrematante, ora agravante, pretende seja mantido hígido, já que realizado de modo regular e que, por isso mesmo, se constitui em ato jurídico perfeito.

Diante desse quadro fático, não se revela mesmo razoável, o cancelamento dos atos constritivas realizadas na execução (cumprimento de sentença), se os efeitos deste decorrentes já alcança relação jurídica com terceiros, como é o caso da apelante, que arrematou o imóvel, levou a registro público e fora imitida na posse respectiva.

O quadro se mostra ainda mais singular quando se vê que a decisão de cancelamento dos atos constritivas ocorre nos próprios autos de execução (cumprimento de sentença), que se processa contra o devedor, vale dizer, sem a necessária amplitude de defesa por parte da arrematante.

Daí por que,
dá-se provimento
ao recurso para afastar a determinação de levantamento da constrição levada a efeito, particularmente sem observância do devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023